Tribunal: STF
Processo: RHC 243450
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo dos Santos Silva, contra acórdão do STJ, nos autos dos EDcl no AgRg no AgRg no HC nº 856016/SC.



    Colhe-se dos autos que o recorrente “cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, pela prática de (processos criminais - SEEU): a) 05 crimes de furto qualificado (autos ns. 0000259- 11.2009.8.24.0139, 0004405- 69.2011.8.24.0125, 0900433- 96.2015.8.24.0005 e 0008119-38.2013.8.24.0005); b) 04 delitos de falsa identidade (processos ns. 0000236- 89.2014.8.24.0139, 0004405- 69.2011.8.24.0125, 0002440- 57.2013.8.24.0005 e 0900433-96.2015.8.24.0005); e c) 01 ilícito penal de roubo circunstanciado (feito n. 0010014- 63.2015.8.24.0005).” (eDOC 24, p. 2).



    No STJ, o habeas corpus foi parcialmente concedido para que o Juízo da execução procedesse à avaliação individualizada das condenações do apenado, para os fins de atender ao novo entendimento daquela Corte quanto a desnecessidade de cumprimento integral da pena de crime impeditivo, quando se tratar de condenação por crime autônomo não impeditivo.



    Opostos embargos de declaração pelo MPSC, a decisão concessiva do writ foi reformada para privilegiar o entendimento desta Corte, a qual, nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, assentou: “no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024.).



    Nesta Corte, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para (a) reconhecer a nulidade do acórdão que concedeu efeitos infringentes aos embargos de declaração sem oportunizar prévia manifestação da defesa e, subsidiariamente, (b) aplicar o indulto previsto no art. 5.º do Decreto n. 11.302/2022 às condenações por furto, falsa identidade e violação de domicílio (autos n. 0000236-89.2014.824.0139, n. 0004405- 69.2011.8.24.0125, n. 0002440-57.2013.8.24.0005, n. 0002440-57.2013.8.24.0005, n. 0900433- 96.2015.8.24.0005 e n. 0900433-96.2015.8.24.0005) suportadas pelo paciente.”



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso. (eDOC 143)



    É o relatório.



    Decido.



    Examino o pleito de reconhecimento da nulidade, por ser prejudicial ao mérito do recurso.



    Sobre a falta de intimação da defesa no âmbito do STJ, com razão o recorrente.



    É flagrante o cerceamento do direito de defesa, com violação do contraditório, a ausência de intimação do embargado para impugnar embargos de declaração que são acolhidos com efeitos infringentes. Esse é o entendimento não somente desta Corte Suprema, como do próprio Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados:    



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA TERCEIRA SEÇÃO. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento dos primeiros embargos de declaração, bem como determinar a abertura de vista aos ora embargantes para apresentar impugnação ao recurso. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.874.778/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023, grifos nossos)  



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O art. 619 do CPP determina que, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência desta Corte os admitido, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. 2. Em que pese a possibilidade de correção de erro material ou de contradição contidos no acórdão, não se pode olvidar que a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, acarretando a modificação do que anteriormente decidido, pressupõe a abertura de vista à parte contrária, para que ela possa exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.  3. A ausência de intimação da defesa para se opor a tese apresentada pelo Ministério Público Federal nos embargos de declaração opostos -ao qual se atribuiu efeitos infringentes, afastando a anterior declaração de extinção da punibilidade e determinando o prosseguimento da execução penal - enseja, de fato, nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento proferido às e-STJ fls. 1527/1530, com o restabelecimento da decisão que extinguiu a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão executória (e-STJ fls. 1505/1511) e, em consequência, determinar que novo julgamento seja proferido após regular intimação defesa para, querendo, apresentar contrarrazões. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.185.690/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022, grifos nossos)  



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: ARE 1239618-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. 12.2.2020, publ. 19.2.2020; ARE 1075086, de minha lavra, julg. 27.9.2017, publ. 2.10.2017; HC 84154, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 29.6.2004, publ. 27.8.2004; e HC 106833, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julg. 12.4.2011, publ. 6.5.2011.



    Ressalte-se que, conforme preconizado nos julgados acima, a defesa manifestou-se na primeira oportunidade após a ocorrência da nulidade.



     Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no sentido de cassar o acórdão de julgamento dos embargos de declaração (eDOC 115), determinando o retorno dos autos ao STJ para que intime a parte embargada, devolvendo o prazo para contrarrazões. Prejudicado o pedido remanescente.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente